Tribunal: STF
Processo: Pet 10307
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo então Presidente da República, que concedeu indulto individual a Daniel Lucio da Silveira, à época Deputado Federal, condenado criminalmente por esta Suprema Corte nos autos da AP 1.044/DF. Julgamento das ADPF’s 964/DF, 965/DF, 966/DF e 967/DF. Perda superveniente de objeto. Petição prejudicada. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de petição subscrita por Alexandre Frota de Andrade, então Deputado Federal, por meio da qual requer a declaração de inconstitucionalidade do Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo então Presidente da República, que concedeu indulto individual a Daniel Lucio da Silveira, à época Deputado Federal, condenado criminalmente por esta Suprema Corte nos autos da AP 1.044/DF.



    É o relatório. 



    Decido.



    2. A presente petição, protocolada em 22.4.2022, distribuída à minha relatoria por prevenção à ADPF 964/DF, sem descurar da existência de outros vícios de índole processual, está manifestamente prejudicada.



    É que, na sessão presencial de 10.5.2023, o Plenário desta Suprema Corte, a partir do meu voto, julgou procedente o pedido deduzido nas ADPF’s 964/DF, 965/DF, 966/DF e 967/DF, para reconhecer a incompatibilidade do Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo então Presidente da República, com a Constituição da República. Eis a ata de julgamento:



    “O Tribunal, por maioria, conheceu da ADPF 964, vencido, no ponto, o Ministro Nunes Marques. Por unanimidade, conheceu das ADPFs 965, 966 e 967. No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido formulado, para declarar a inconstitucionalidade do Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo Presidente da República à época, que concedeu "graça constitucional" ao então Deputado Federal Daniel Lucio da Silveira. Tudo nos termos dos votos proferidos, vencidos os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, ausente, justificadamente, tendo proferido voto em assentada anterior. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber (Presidente e Relatora). Plenário, 10.5.2023.”



    3. Desse modo, não mais subsiste o ato impugnado apontado na inicial, evidente a perda superveniente do objeto do presente feito. 



    4. Tendo em vista a manifesta impossibilidade de a presente petição acarretar qualquer impacto na deliberação, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, levada a efeito nas ADPF’s 964/DF, 965/DF, 966/DF e 967/DF, a ausência de interesse em recorrer da presente decisão, haja vista que a providência jurisdicional aqui pleiteada já foi alcança no âmbito das citadas ações do controle concentrado e o princípio da celeridade processual, impõe-se a certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento deste autos.



    5. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente petição, extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    6. À Secretaria Judiciária, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra Rosa Weber



Relatora